Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITO À TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é possível apreciar os documentos juntados extemporaneamente, mormente quando esses elementos de prova já existiam ao tempo da propositura da demanda e, por consequência, quando da designação da perícia técnica. 1.1. Na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente.
2. A controvérsia submetida a exame consiste em verificar a ocorrência ou não de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, sob o fundamento de que o Juízo sentenciante julgou a demanda de forma antecipada, sem oportunizar a produção de prova. 2.1. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito. 2.2. As questões do processo foram submetidas a prévia manifestação das partes e, de acordo com a fundamentação desenvolvida na sentença, a requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório. A deficiência probatória não induz a necessidade de decisão de saneamento e organização do feito, como pretende a recorrente, mas sim ao julgamento da controvérsia, ensejando a improcedência da pretensão levada ao Juízo.
3. No caso, não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que a inscrição do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito não decorreu de conduta imputável aos requeridos.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.